Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO. TRANSAÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE.
1. A convicção do julgador, a despeito da tese sustentada pela Defesa, não restou amparada exclusivamente no depoimento do usuário de drogas, cujas declarações extrajudiciais foram tão somente sopesadas à luz da prova judicializada.
2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar a acusado.
3. A busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostrou ilícita, diante das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes. Tais suspeitas, a despeito de inicialmente fundadas em denúncias anônimas, foram posteriormente confirmadas por meio de operação de monitoramento (campana) realizada pela equipe policial.
4. De igual maneira não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos.
5. Foram produzidas provas suficientes e incontroversas a fim de imputar à acusada o delito de tráfico de drogas, nas vertentes vender e ter em depósito/guardar.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes.
7. A transação penal é instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, e se caracteriza essencialmente pela imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, nos termos do que dispõe o art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei n. 9.099/95.
8. A homologação da transação penal não tem natureza condenatória e não implica reconhecimento de culpa (RE 795567), razão pela qual não pode, por si só, obstar o reconhecimento do denominado “tráfico privilegiado”.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.